Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO PERÍODO DEPURADOR. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO MINISTERIAL EM RELAÇÃO À RÉ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, não havendo se falar em bis in idem, já que a causa não é a condenação anterior, mas a maior reprovabilidade da conduta.
2. Conforme decidido pelo STF no Tema 150, condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador, são aptas a configurar maus antecedentes.
3. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa. Sendo a exasperação levada à efeito na sentença superior à fração de 1/6, se não ultrapassa o que resultaria da aplicação do critério de 1/8 do intervalo de apenamento, a sanção penal deve ser mantida tal como fixada.
4. Inexistindo prova de que a ré se dedicava às atividades criminosas, deve ser mantida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006.
5. Recursos não providos.